Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011415-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO PARENTE DE SA BARRETO - CPF: 164.195.379-91 (AGRAVADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (PROCURADOR), TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO - CPF: 707.523.621-00 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE FERNANDES PARENTE - CPF: 814.085.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA PARENTE - CPF: 092.545.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em Embargos de Terceiro, para o deferimento do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse, e essa situação evidencia a legitimidade ativa da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011415-77.2023.8.11.0000 de decisão da a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Embargos de Terceiro, deferiu parcialmente a liminar,
a fim de suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto da execução descritos na inicial, matrícula n.o 21.299 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
.

O agravante alega que os agravados não têm legitimidade para propor o feito porque o imóvel não está no nome deles.

Aduz que não há registro na matrícula do imóvel constando a propriedade, devendo ser respeitado o que estabelece o artigo 54, § 1o da Lei 13.097/2015.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

E mais, que já foi expedido edital de 1o e 2o leilão agendados para 01-06-2023, e não há óbice para a realização, desde que haja
menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados
conforme art. 886, VI do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 169617650).

Contraminuta no ID. 170463190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida, proferida nos Embargos de Terceiro manejados pelos agravados, suspendeu “
as medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto da execução descritos na inicial, matrícula n.o 21.299 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
”
, denominado Fazenda São José.

A preliminar de ilegitimidade passiva será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Os artigos 674 e 678 do CPC enunciam:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Assim, para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro, não é necessária a comprovação absoluta do domínio ou posse, basta a plausibilidade do direito.

Neste caso, os agravados anexaram aos Embargos contratos de arrendamento da Fazenda São José, dos quais o mais antigo foi firmado em agosto de 2012 e o último em agosto de 2019; certidão de cadastro de imóvel rural; registro de georreferenciamento das três matrículas; boleto do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural; matrículas; relatório de notas fiscais e fotos tiradas nos mesmos locais das constantes no laudo de avaliação.

Essa documentação demonstra, em juízo de cognição sumária, que a localização dos imóveis dos agravados é a mesma do que foi penhorado na Execução.

Nesse contexto, os documentos juntados nesta lide são suficientes para autorizar o deferimento da medida postulada nos Embargos. Além disso, é evidente a urgência em cessar a possibilidade de as terras serem leiloadas na Execução.

Por fim, diante dessa documentação, fica evidenciada a legitimidade ativas dos agravados, nos termos do art. 674 do CPC, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE DEMONSTRADOS – VENDA REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – FRAUDE – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento liminar em Embargos de Terceiro do pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse.

O Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo, portanto está limitado a impugnar as matérias efetivamente dirimidas no juízo de origem. É vedado ao Tribunal de Justiça apreciar questões diversas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(AI 1021444-60.2021.8.11.0000, julgado em 09/03/2022)

E do TJ/RS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. O caput do art. 678 dispõe que o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando, nos embargos de terceiro, reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse. Ao que se constata, a suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental. Agravo de instrumento provido.
(TJRS, Agravo de Instrumento 70081241390, Relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 05/09/2019, 19a Câmara Cível).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023